Tribunal: TJES
Processo: 0004917-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004917-93.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO DE SELEÇÃO – LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE – CONTAGEM COMO EFETIVO EXERCÍCIO SOMENTE A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 880/2017 – INAPLICABILIDADE DA NOVA NORMA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cômputo da licença para tratamento da própria saúde apenas foi considerado como de efetivo exercício após o advento do inciso XVII, incluído pelo art. 166, da Lei Complementar nº 880/2017, que alterou a LCE nº 46/1994.

2.
Somente as licenças para tratamento da própria saúde fruídas após 1º de janeiro de 2018, data de vigência da Lei Complementar nº 880/2017, é que poderiam ser consideradas como efetivo exercício, inclusive para fins promocionais, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
.

3.
No caso vertente, a documentação apresentada nos autos demonstra que o impetrante ficou afastado por motivo de licença para assuntos particulares, entre os anos de 2015 a 2017, pelo prazo de 38 (trinta e oito) dias, não comprovando o tempo para integralização do período mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe, já que, conforme a legislação aplicável, houve a interrupção da contagem daquele interstício para fins promocionais.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
:
0004917-93.2020.8.08.0024

APELANTE: FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de fls. 120/123 que denegou a segurança por ele pleiteada.

Em suas razões, fls. 130/142, o recorrente pugna pela reforma da sentença aduzindo, em síntese, que o direito à promoção foi adquirido em 2019, quando lançado o edital, oportunidade em que a Lei Complementar nº 880/2017 já estava em vigor e previa que a licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias é contabilizada no seu tempo de efetivo exercício.

Contrarrazões de fls. 143/146-v na qual o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se
“mandado de segurança"
impetrado por
FRANCISCO MOTA DE OLIVEIRA
em face de ato tido como coator perpetrado pela
COMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO (CPPS),
vinculado à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, órgão da administração pública direta do Estado do Espírito Santo.

Na exordial o impetrante afirma que é servidor público de vínculo efetivo vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, desde o ano de 2014 e que foi aberta promoção, por meio do edital nº 034/2019 que, em seu anexo I, descreveu os servidores aptos para a referida promoção.

Aduz que seu nome não constou na lista de servidores aptos à promoção, muito embora ostentasse todos os requisitos necessários para tanto.

Após o regular trâmite da demanda o pleito foi julgado improcedente.

O cerne da questão, portanto, é averiguar a regularidade do ato administrativo que não incluiu o impetrante na lista dos beneficiários da promoção por seleção do ciclo 2019.

Denota-se que a Lei Complementar nº 640/2012, que dispõe, dentre outras, sobre as regras de promoção por seleção, preconiza:

Art. 2º A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício
;

[...]

___________________________

Art. 3º.
O servidor público não poderá concorrer à promoção por seleção se estiver afastado de seu cargo em virtude de
:

[...]

II –
licença para trato de interesses particulares;

___________________________

Art. 4º. O servidor afastado de seu cargo, na forma prevista no artigo 3º,
terá a contagem do interstício de cinco anos, para fins de promoção, interrompida.

Parágrafo único.
A interrupção da contagem do interstício determinará o seu reinício.

Infere-se ainda dos autos, que os servidores aptos para a promoção por seleção a qual se submeteu o impetrante, seriam aqueles que se encaixariam dentro dos critérios estabelecidos no item nº 02 do Edital nº 34/2019, senão vejamos:

2. DOS REQUISITOS

2.1. Para concorrer à promoção por seleção o servidor deverá preencher os seguintes requisitos:

2.1.1. Permanecer na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar nº 46/94
.

2.1.1.2. Para ser considerado apto na primeira promoção, o servidor da carreira de Inspetor Penitenciário deverá contar com 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe atual, adicionado o tempo que faltava para completar 5 (cinco) na classe anterior na data do posicionamento, em 01/01/14, conforme art. 19 da LC nº 43/13.

2.1.2. Ter no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações.

2.1.3. Para os servidores públicos em mandato classista no interstício promocional, serão exigidas no mínimo 2 (duas) avaliações de desempenho válidas, nos termos do parágrafo único, artigo 2° da Lei Complementar nº 640/12.

Assim, verifica-se que a lei foi expressa em afirmar que o servidor afastado de seu cargo, na forma do artigo 3º, Lei Complementar nº 640/2012, terá a contagem do interstício de cinco anos, para fins promocionais, interrompida, e, por seu turno, essa interrupção da contagem do interstício é que determinará novamente o seu reinício.

No caso vertente, a documentação apresentada nos autos demonstra que o apelante ficou afastado por motivo de licença para assuntos particulares, entre os anos de 2015 a 2017, pelo prazo de 38 (trinta e oito) dias, não comprovando o tempo para integralização do período mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe, já que, conforme a legislação citada, houve a interrupção da contagem daquele interstício para fins promocionais.

Destarte, ao tempo da publicação do edital do certame a que se submeteu, o recorrente ele não havia preenchido os requisitos no edital, pois, ao ser afastado por motivo de licença, houve a interrupção do prazo de 5 (cinco) anos para os fins de promoção.

Importa indicar, ainda, que o cômputo da licença para tratamento da própria saúde apenas foi considerado como de efetivo exercício após o advento do inciso XVII, incluído pelo art. 166, da Lei Complementar nº 880/2017, que alterou a LCE nº 46/1994.

Isto é, somente as licenças para tratamento da própria saúde, de até 60 (sessenta) dias por ano, fruídas após 1º de janeiro de 2018 – data de vigência da Lei Complementar nº 880/2017 –, é que poderiam ser consideradas como efetivo exercício, inclusive para fins promocionais.

Assim, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, não há como aplicar a nova legislação na hipótese em apreço, uma vez que, repito, ao tempo de sua licença para assuntos particulares, ocorrida entre os anos de 2015 e 2017, já teria ocorrido a interrupção do prazo para fins promocionais.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. REGIME JURÍDICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 840/2011. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI 8.112/90. LICENÇA PARA TRATAR DA PRÓPRIA SAÚDE. EFETIVO EXERCÍCIO. LIMITE DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. 1.
Em atenção ao princípio do
"tempus regit actum",
não se aplica ao presente caso a Lei Complementar nº. 840/2011, cuja vigência se iniciou apenas em 1º de janeiro de 2012, tendo a matéria, à época dos fatos, sido regulada pela Lei n° 8.112/90, aplicável aos servidores do Distrito Federal por força da Lei Distrital n° 197/91
. 2. O período de afastamento do servidor para tratamento da própria saúde é considerado como de efetivo exercício até o limite de 24 (vinte e quatro) meses (art. 102, VIII, 'b', da Lei 8.112/1990), não havendo falar em inconstitucionalidade do dispositivo. 3. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar que todo o período de afastamento se deu com base em licença por motivo de "acidente em serviço ou doença profissional", havendo provas, por outro lado, de que a recorrente licenciou-se, por diversas vezes, por motivo de "tratamento de saúde", incide a limitação temporal prevista na alínea "b" do artigo 102, VIII, da lei 8.112/90. 4. Apelo não provido. (TJDF, Acórdão 881675, 20140110181206, APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 12/8/2015. Pág.: 234)

_________________________

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI 8.112/1990. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. NÃO CABIMENTO NO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A Lei Distrital nº 197/1991 dispôs que, a partir de 1º de janeiro de 1992, a Lei nº 8.112/1990 passaria a fazer as vezes, no que coubesse, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal, até que legislação específica e substituta fosse criada. -
Embora tenha sido editado o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal - Lei Complementar 840/2011 -, tal diploma legislativo não se aplica à hipótese dos autos, em razão da incidência do Princípio
Tempus Regit Actum
, na medida em que, à época da apuração dos direitos da autora relativamente ao Adicional por Tempo de Serviço, essa legislação ainda não se encontrava em vigor
. - Recurso desprovido. Unânime.

(TJDF, Acórdão n.776189, 20120110739986, APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: SILVA LEMOS, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 519)

Assim, por força do Princípio da Irretroatividade das Leis – que, via de regra, vigora no ordenamento brasileiro –, é incabível aplicar a nova lei aos casos daqueles que obtiveram de licença quando a legislação não previa que o período de licença contava como efetivo exercício.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.